Tribunal: STF
Processo: AI 196639
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido examinou
a causa, interpretando normas infraconstitucionais.
        Assim, se ofensa contivesse ao art. 5º, II, da
C.F., seria por via reflexa, indireta, e não frontal.
2.      Aliás, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à C.F., por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      E não há, no acórdão embargado, qualquer omissão
a ser suprida, nem contradição ou obscuridade, a serem
sanadas.
4.      Embargos rejeitados.